Tribunal: TJDFT
Processo: 0730577-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de implantar o pagamento de indenização de transporte por atividade externa e o pagamento das verbas vencidas. Recurso do autor suscita a preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, postula a procedência dos pedidos. Processo extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva.
2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. O SLU – Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, por força da Lei Distrital 5.275/2013 e da Lei Distrital 660/1994, é constituída como autarquia, e está vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A autarquia é entidade de direito público com personalidade jurídica própria e orçamento próprio, de modo que não há justificativa jurídica para que o ente federativo a que se acha vinculado responda pelos seus atos. O fato de estar vinculado à Secretaria de Estado não descaracteriza a natureza da autarquia, pois todos os entes da Administração Pública se acham vinculados ao ente federativo, por natureza. Destaca-se, contudo, que a Procuradoria do Distrito Federal, por força do art. 1o. da Lei Complementar Distrital n. 395/2001, alterado pela Lei Complementar Distrital n. 942/2018, representa judicialmente tanto as autarquias quanto o ente federativo, de modo que a indicação incorreta do Distrito Federal como réu implica apenas em correção do polo passivo, com a exclusão do ente federativo e a indicação correta da autarquia. A alteração do pólo passivo não exige sequer nova citação, uma vez que a Procuradoria tem poderes para receber citação do DF assim como do SLU. A pretensão do autor, servidor do SLU cedido para a Secretaria de Estado da Saúde, é o pagamento de indenização de transporte pela realização de atividade externa no controle de endemias. As fichas financeiras informam que os rendimentos percebidos pelo servidor são pagos pela autarquia, quem tem a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.
3 – Falecimento do autor. Habilitação dos sucessores. Ainda na origem, na data da sentença, foi noticiado o falecimento do autor e os sucessores apresentaram pedido de habilitação que não foi apreciado pelo juiz processante. O exame dessa questão em sede recursal importa em supressão de instância. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e possibilitar ao autor regularizar o polo passivo, para ulterior exame do mérito e do pedido de habilitação dos herdeiros pelo juiz de origem.
4 – Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E